Tribunal: TJDFT
Processo: 0725958-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725958-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROMULO ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28082161) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB BRANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de RÔMULO ARAÚJO DA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0727143-16.2021.8.07.0001, facultou ao exequente-agravante a emenda da petição inicial com o fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos expressos nos artigos 784 do CPC e 28 da Lei no 10.931/2004, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário que materializou o empréstimo consignado existente entre as partes não seria título executivo extrajudicial apto a subsidiar a execução. Eis os termos da decisão agravada (ID 99524909, do processo de origem): A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento que não contenha a assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução (RECURSO ESPECIAL No 1.823.834 - BA (2019/0189320-6), ainda que o documento seja denominado cédula de crédito bancário. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário – como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Isso porque o Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento possui características peculiares que o distinguem dos demais títulos de crédito fixos constituídos a partir de valores e encargos pré-estabelecidos. A relação contratual exige a presença de uma terceira figura, o convenente/empregador, que é o responsável pelo desconto dos valores na folha de pagamento e o repasse desses recursos à instituição credora. Se é inviável aferir a regularidade dos descontos e do repasse previamente ajustados a partir do simples exame do contrato e do demonstrativo da dívida que instrui a execução, não há como aferir a certeza e liquidez do contrato que se pretende executar, não cumprindo, desse modo, a exigência do art. 784 do CPC e, tampouco, do art. 28 da Lei 10.931/04. Ante o exposto, faculto ao exequente emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, o Agravante alega que: (I) a decisão agravada se fundamentou em julgado isolado, contrário à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a cédula de crédito bancário é título de crédito; (II) o art. 26 da Lei no 10.931/2004 prevê que a cédula de crédito bancário é título de crédito; (III) também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem jurisprudência adotando o entendimento de que a cédula de crédito bancário é título de crédito; (IV) a cédula de crédito bancário é um exceção à compreensão jurisprudencial do STJ, sedimentada nas súmulas no 233, 247 e 258. O Agravante requer, em caráter liminar, a concessão de “efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento para determinar a suspensão da decisão que determinou a emenda da inicial” (ID 28082161, p. 6). No mérito, postula a reforma da decisão interlocutória de modo a que se reconheça que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas. Preparo devidamente recolhido (ID 28082163). O Agravante foi intimado para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento (ID 28201035) e se posicionou pela sua admissibilidade com amparo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 28082163). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO A controvérsia recursal surgiu diante da decisão que determinou a emenda da petição inicial sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário que materializa empréstimo consignado não seria, consoante decisão do STJ, título de crédito apto a aparelhar uma execução. A controvérsia recursal consiste, portanto, em saber se o documento em questão seria título executivo extrajudicial. Os recursos, em regra, não são dotados de efeitos suspensivos ex lege (art. 995, caput, do CPC), sendo possível, no entanto, que tais efeitos sejam atribuídos quando demonstrada a presença de risco de dano grave e de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em uma análise preliminar, vislumbro presença de ambos os requisitos que autorizam a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. Note-se, inicialmente, que o art. 26 da Lei no 10.931/2004 é expresso ao afirmar que “a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito (...) representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”. A norma é peremptória ao afirmar a natureza jurídica da cédula de crédito bancário, sendo assertiva, ainda, ao dispor que ela pode materializar “qualquer modalidade” de operação de crédito, incluindo-se, pois, o mútuo realizado mediante pagamento consignado em folha. Adiante, o art. 28 do mesmo diploma legislativo, após explicitar que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, assinala que tal documento “representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. A execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação, certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), requisitos esses que são preenchidos pela cédula de crédito bancário, como se vê da determinação legal, em especial da parte final do art. 28, que expõe que a liquidez de tal título se dá pela soma nele estampada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extrato de conta corrente. Nesses termos, compreende-se presente a probabilidade de provimento do recurso, afirmação essa que, ao menos nesse juízo preliminar, não aparenta ser ilidida pelo Recurso Especial no 1.823.834, mencionado pela r. decisão agravada (ID 99524909, processo de origem). De fato, a se observar o inteiro teor desse julgado, percebe-se que a discussão girou em torno da possibilidade de um contrato de empréstimo sob consignação em folha de pagamento – assim definido pelo Tribunal a quo – embasar a ação de execução. Noutro modo de dizer, não se assentou que a cédula de crédito bancário não é um título executivo extrajudicial. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi: 1. Antes de adentrar propriamente no cerne da controvérsia, vale destacar que o Tribunal de origem – soberano na interpretação do próprio contrato – reconheceu expressamente que o suposto documento utilizado para embasar a presente ação executiva trata-se, em verdade, de Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento, ainda que tenha sido denominado de Cédula de Crédito Bancário (e-STJ fl. 50). 2. Quanto ao ponto, salienta-se que modificar o decidido no acórdão impugnado quanto à espécie de contrato bancário firmado entre as partes imporia a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 5/STJ. 3. Esclarecido o ponto, resta analisar, então, se o Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução ajuizada pela instituição financeira em desfavor do tomador do empréstimo. Depreende-se desse trecho que o STJ partiu da definição dada pelo Tribunal a quo, isto é, a de que o documento que embasava a execução era um contrato de empréstimo sob consignação em folha de pagamento e, a partir daí, passou-se a discutir se tal documento seria hábil para instrumentar uma execução. Tal julgado, todavia, não representa a jurisprudência daquela Corte de Superposição a respeito da cédula de crédito bancário, tal qual se verifica por meio das seguintes ementas: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 3. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Dissídio não comprovado, ante a ausência de similitude fática nos acórdãos citados. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (sem o grifo no original) (AgInt no AREsp 1734640 / PR; Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA; Órgão Julgador QUARTA TURMA; Data do Julgamento 19/04/2021; Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n. 10.931/2004. 1.1. A reforma do aresto originário, para modificar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à cédula de crédito bancário preencher os requisito da certeza, liquidez e exigibilidade demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ, aplicável também à alegação de dissídio jurisprudencial. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 pressupõe que a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória. No caso em tela, não se vislumbra a hipótese de penalizar a parte agravante. 3. Agravo interno desprovido. (sem o grifo no original) (AgInt no AREsp 1492696 / MT; Relator(a) Ministro MARCO BUZZI; Órgão Julgador QUARTA TURMA; Data do Julgamento 21/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 27/11/2019) Diante disso, reitera-se a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Concomitantemente, está caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a ausência de concessão do efeito suspensivo poderá acarretar a extinção da ação de execução, como se verifica das decisões de ID 99814911 e 100167951, que expressam a determinação de emenda da inicial, “sob pena de indeferimento” (ID 99814911). Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento para suspender a decisão que determinou a emenda da petição inicial. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta (art. 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021 17:34:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador